Tribunal: TJDFT
Processo: 0706370-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706370-50.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO DUTRA AGRAVADO: ERICA RIBEIRO COUTINHO D E C I S Ã O Mediante a petição de ID 26136689 a advogada da agravada peticiona requerendo a suspensão do processo pelo prazo de 15 (quinze) dias, haja vista ter sido acometida da Covid-19. Afirma estar impossibilitada de trabalhar e que, segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, “a doença que atinge o advogado e o impede de praticar atos processuais constitui justa causa para efeito do artigo 223, § 1o, do Código de Processo Civil, quando o defensor for o único constituído nos autos” (ARESp 1.541.258). Com efeito, a art. 313, inc. VI, do Código de Processo Civil prevê a suspensão do processo por motivo de força maior. Na espécie, verifico que a peticionante é a única advogada constituída, e comprovou estar impossibilitada de exercer o seu múnus, consoante atestado médico e teste molecular para SARS-Cov-2 (ID 26139693). Desse modo, a pretensão merece ser atendida, em consonância com o disposto no art. 223, § 1o, do CPC, que considera justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou mandatário. Ante o exposto, determino a suspensão do processo pelo prazo de 15 (quinze) dias. Retire-o de pauta com urgência. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador